Tribunal: TJSP
Processo: 1045832-91.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA – Havendo impugnação da assinatura lançada no contrato juntado pelo banco réu em contestação, mostra-se incabível o julgamento antecipado do mérito sem que antes seja oportunizada a produção da prova pericial

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA – Havendo impugnação da assinatura lançada no contrato juntado pelo banco réu em contestação, mostra-se incabível o julgamento antecipado do mérito sem que antes seja oportunizada a produção da prova pericial requerida – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido.